Tribunal: TJPA
Processo: 0814122-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814122-95.2017.8.14.0301

APELANTE: JACKSON JONES VULCAO DAS MERCES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814122-95.2017.814.0301

APELANTE:
JACKSON JONES VULCAO DAS MERCES

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE RECUSA DA PARTE APELADA PARA A QUITAÇÃO DO CONTRATO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO
DECRETO-LEI N. 911/1969 PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na situação em comento, o pedido de busca e apreensão sobreveio instruído com o contrato nº 4365087321 vinculado ao ID nº13587078 -fl. 02, o qual comprova a existência da relação jurídica de direito material entre as partes, sendo certo que foi dada a garantia pelo requerido o bem descrito na inicial, bem como o comprometimento ao pagamento de 48 parcelas cada uma no valor de 667,95 (seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

2.

De igual maneira, a parte autora comprovou o envio e efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato firmado entre as partes (id nº 13587078, fl. 10), demonstrando que o devedor foi constituído em mora na forma preconizada pelo § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

3.

Não sobreleva, portanto, impedimento algum ao pedido inicial da instituição financeira no sentido de reaver o bem alienado fiduciariamente, consolidando-se em seu favor a propriedade e posse plena do bem, estando escorreita a sentença proferida em sede de primeira instância.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814122-95.2017.814.0301

APELANTE:
JACKSON JONES VULCAO DAS MERCES

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JACKSON JONES VULCAO DAS MERCES,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo M. M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que, julgou procedente a ação de busca e apreensão, ajuizada pelo Banco Bradesco S/A.

A petição de ingresso, em breve histórico, narrou a relação negocial firmada entre as partes,
no qual este obrigou-se a pagar o valor do contrato em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, sendo o bem um automóvel FIAT PUNTO 2008, cor PRETA, placa JVK8083, chassi 9BD11812181037498, requerendo, ao final, a busca
e apreensão do referido veículo alienado fiduciariamente.

Juntou documentos.

Foi proferida sentença (ID nº 13587178), nos seguintes termos:

“(...)

JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSO
, CONSOLIDANDO NAS MÃOS DO REQUERENTE O DOMÍNIO E A POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM DESCRITO À INICIAL, CUJA APREENSO LIMINAR TORNO DEFINITIVA.

OBSERVE O REQUERENTE OS TERMOS DO ART. 2º E PARÁGRAFOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69, DEVENDO APLICAR O PREÇO DA VENDA NO PAGAMENTO DE SEU CRÉDITO E DAS DESPESAS DECORRENTES E ENTREGAR AO DEVEDOR O SALDO APURADO, SE HOUVER.

EM CONSEQUÊNCIA, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 487, INC.I DO CPC. (...)”

Inconformado,
Jackson Jones Vulcão das Mercês, interpôs recurso de apelação (ID nº 13587181), alegando que por diversas vezes procurou a instituição financeira para o pagamento da integralidade do débito e quitação do contrato, sendo que a mesma sempre recusou o atendimento da cliente, fornecendo contatos e números de telefone que nunca eram atendidos, o que impossibilitou o pagamento de seu débito e a prevenção do presente litígio, o que levou ao ajuizamento Ação de Busca e apreensão e consequentemente, a apreensão do bem com 10% do contrato quitado.

Traceja análise das cláusulas contratuais, impossibilidade de excesso de cobrança e cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios e correção monetária, tentativa em atualizar as parcelas em atraso negada pela financeira, ausência de apresentação da cédula de crédito original, indispensabilidde da notificação extrajudicial válida para a propositura da ação de busca e apreensão da cobrança indevida de despesas de tarifa de avaliação do bem e tarifa de cadastro, da improcedência da ação por cobrança excessiva, da aplicabilidade do código de defesa do consumidor, ausência de desconto dos juros correspondentes às prestações vincendas e excesso de cobrança no sentido de descaracterização da mora.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença monocrática, ordenando-se
a devolução do veículo apreendido que já estava com 30 % do contrato pago, o afastamento da condenação da Apelante em custas e honorários advocatícios por ser parte beneficiária da justiça gratuita.

Consta no ID nº
13587187 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me, por prevenção, a relatoria do feito.

Os autos foram incluídos na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

O ponto fulcral do inconformismo cinge-se em aferir se o apelante detém direito em obter a devolução do veículo apreendido por ordem da
1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci.

Nesse passo, imperioso se faz destacar que nos termos do artigo 66 da Lei n. 4.728/1965,
“a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”

Dessa forma, o contrato com cláusula de alienação fiduciária consiste em um negócio jurídico em que a parte fiduciante aliena a propriedade de um bem ao agente financiador (credor fiduciário) até que seja extinta a relação jurídica pelo adimplemento total do contrato ou pela inexecução de qualquer das obrigações contraídas.

Com efeito, ao credor fiduciário é transferido o domínio resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia, ao passo que o alienante ou devedor se torna mero possuidor direto e depositário do bem alienado, com todos os encargos que lhe incumbem, em especial o de pagar as parcelas pactuadas no contrato de financiamento.

Sendo assim, a propriedade plena do bem somente será adquirida pelo devedor após o pagamento de todo o preço e, em caso de descumprimento do contrato, a propriedade do bem garantido é resolvida e consolidada nas mãos do credor fiduciário.

Verificado o inadimplemento contratual, poderá o credor fiduciário obter, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia, desde que comprove o requisito da prévia constituição em mora do devedor, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Na situação em comento, o pedido de busca e apreensão sobreveio

instruído com o contrato nº 4365087321 vinculado ao ID nº13587078 -fl. 02, o qual comprova a existência da relação jurídica de direito material entre as partes, sendo certo que foi dada a garantia pelo requerido o bem descrito na inicial, bem como o comprometimento ao pagamento de 48 parcelas cada uma no valor de 667,95 (seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

De igual maneira, a parte autora comprovou o envio e efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato firmado entre as partes (id nº 13587078, fl. 10), demonstrando que o devedor foi constituído em mora na forma preconizada pelo § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Não sobreleva, portanto, impedimento algum ao pedido inicial da instituição financeira no sentido de reaver o bem alienado fiduciariamente, consolidando-se em seu favor a propriedade e posse plena do bem, estando escorreita a sentença proferida em sede de primeira instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

Belém, 17/08/2023